Tribunal: TJBA
Processo: 8061031-64.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061031-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KATIA REGINA PEREIRA CORREIA

Advogado(s)
:
BARBARA DE PAULA LEMOS SOARES, FRANCO LEMOS SOARES, LETICIA RIOS RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO BARROS GUARINO

Advogado(s)
:
ALBERTO BARBOSA ROCHA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por KATIA REGINA PEREIRA CORREIA contra a decisão que, nos autos de Ação Ordinária em fase de cumprimento de sentença ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS GUARINO, acolheu parcialmente a Impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a apresentação de novos cálculos pelo Exequente. A Agravante sustentou a nulidade da petição inicial do cumprimento de sentença, por ausência dos requisitos do art. 524 do CPC; arguiu a iliquidez do título executivo quanto aos danos materiais; impugnou critérios de cálculo dos juros, correção monetária e verba honorária; e requereu, ao final, a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a petição inicial do cumprimento de sentença é válida, à luz dos
pressupostos
do art. 524 do CPC; e estabelecer o termo inicial correto dos juros moratórios incidentes sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial do cumprimento de sentença atende ao disposto no art. 524 do CPC, contendo planilha discriminada e atualizada dos valores referentes ao dano mora
l
, multa contratual e honorários advocatícios, não abrangendo a indenização por dano materia
l
, cuja apuração se dará por liquidação de sentença, conforme já determinado pelo Juízo de origem.

4. O título executivo é parcialmente líquido, sendo possível a execução imediata das parcelas certas (dano moral, multa contratual e honorários), com a liquidação posterior, apenas, do valor necessário ao restabelecimento do imóvel ao
status quo ante
.

5. O termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, inclusive para a multa contratual, ao passo que a correção monetária incide a partir da data fixada no título judicial: data da sentença, quanto ao dano mora
l
e data da avença,
no tocante
à multa contratual.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.
_______________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524 e 1.015, parágrafo único; CC, art. 405.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8061031-64.2023.8.05.0000
,
tendo como Agravante
KATIA REGINA PEREIRA CORREIA
, sendo Agravada

MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS GUARINO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.